Tribunal: TJBA
Processo: 8032064-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032064-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

AGRAVADO: ADILSON NOBRE DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO, PLÍNIO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. INÉRCIA PROLONGADA DA CONCESSIONÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de água potável configura serviço público essencial, intrinsecamente vinculado aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade humana (arts. 1º, III, e 5º, caput, CF/88).

A alegação de irregularidade fundiária não afasta o dever de prestação do serviço público essencial. A essencialidade do serviço se sobrepõe à potencial irregularidade do parcelamento do solo.

A inércia prolongada da concessionária, que vem recebendo reiteradas solicitações administrativas dos moradores sem adotar as providências necessárias, caracteriza omissão injustificada na prestação de serviço público fundamental.

Mantido o prazo de 30 dias para o cumprimento da decisão e a multa diária fixada (R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00)

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8032064-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como agravados
ADILSON NOBRE DA SILVA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .